Tribunal: TJDFT
Processo: 0717727-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA DE IMÓVEL. HASTA PÚBLICA. VALOR DE MERCADO. CONCORDÂNCIA ENTRE AS PARTES. NOVA AVALIAÇÃO. DESENESSÁRIA.
1. De acordo com os incisos I e IV do artigo 871 do Código de Processo Civil, não se procederá à avaliação quando uma das partes aceitar estimativa feita pela outra e, ainda, se tratar de bens cujo preço médio de mercado possa ser conhecido por meio de anúncios de venda divulgados em meios de comunicação.
2. Se o credor concordou com o novo valor apresentado pelo devedor para o imóvel penhorado, quando este impugnou avaliação anterior por se encontrar defasada com o transcurso do tempo, dispensa-se nova avaliação, promovendo-se a alienação do bem pelo valor estimado pelas partes.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.